Tribunal: CARF
Processo: 10880.921705/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921705/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.958 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas em
sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo órgão
julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não podendo ser
conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921705/2012-08
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BHE:
1.1
No
Despacho
Decisório
homologa-se
parcialmente
a
compensação declarada na DCOMP no 34928.25931.211211.1.3.02-
7085 (fl. 146). O crédito reconhecido, informado na PER/DCOMP
08057.25848.210211.1.3.02-4728, foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos de PIS e COFINS competência 11/2011,
restando o valor devedor consolidado de: R$ 53.902,29 (principal),
R$ 10.780,45 (multa) e R$ 1.423,01 (juros) perfazendo R$
66.105,75 para pagamento até 30/03/2012.
(...)
2. Manifestação de Inconformidade
2.1 A manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em
15/03/2012 (fl. 30) e apresentou Manifestação de Inconformidade
em 04/04/2012 (fl. 35).
2.2 A manifestante apresentou a primeira Manifestação de
Inconformidade (fls. 35 a 143), tempestivamente, em 04/04/2012,
que só foi anexada ao processo após a emissão de Termo de
Comunicação de Intempestividade (fl. 31) do qual a manifestante
tomou ciência em 04/07/13 (fl. 33).
2.3 Em 12/06/13 a manifestante apresentou uma segunda
Manifestação de Inconformidade (fls. 3 a 28), desta feita
intempestivamente, o que gerou a emissão de Termode
Comunicação de Intempestividade. Este Termo de Comunicação de
Intempestividade foi considerado sem efeito (fl. 228) devido a
localização da primeira Manifestação de Inconformidade, que foi
anexada aos autos deste processo.
2.4 Abaixo transcrevem-se as alegações, fatos e fundamentações
apresentados pela manifestante.
2.5 Na primeira Manifestação de Inconformidade a manifestante
alega que as retenções na fonte, destacadas nas notas fiscais
emitidas no período, foram consideradas de forma parcial, por parte
da RFB, conforme Análise das Parcelas de Crédito.
2.6 Nesta Manifestação de Inconformidade a manifestante se limita a
anexar relações de notas fiscais para os três primeiros semestres do
ano de 2009.
2.7 Na segunda Manifestação de Inconformidade alega que os
mesmos débitos de PIS, de valor de R$ 12.595,66, e COFINS, de
valor de R$ 49.983,96, referentes ao período de apuração 11/2011,
foram apresentados em duplicidade nas DCOMPs de no
36969.79243.221211.1.3.02-1593 e 34928.25931.221211.1.3.02-
7085.
2.8 A manifestante solicita o cancelamento da DCOMP
34928.25931.221211.1.3.02-7085.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE, em
19 de fevereiro de 2020, conforme acórdão n. 02-098.423 (e-fls. 230).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 243), no qual
apresenta os fundamentos de fato e de direito descritos resumidamente em sequência (destaques
do original).
Diz que “...entrou com pedido de PER/DCOMP (Demonstrativo de Crédito) no
08057.25848.210211.1.3.02-4728, onde solicita a homologação dos créditos relativos ao Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 1o Trimestre/2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009”, que “Os valores
foram integralmente confirmados” e que “O saldo insuficiente foi gerado devido a duplicidade
na transmissão dos pedidos de compensação DCOMP’s de no 36969.79423.221211.13.02-1593 e
no 34928.25931.221211.1.3.02-7085 onde em ambas foram informados os mesmos débitos, PIS
8109 e COFINS 2172 do Período de Apuração 11/2011.”
Relata que “A manifestação de inconformidade protocolada em 04/04/2012
considerada tempestiva, foi apresentada com fatos que não correspondem ao objeto do despacho
decisório, fazendo com que a 3a Turma da DRF/BHE julgasse sob uma questão já resolvida, a
confirmação dos créditos.”
Sustenta que “A segunda manifestação de inconformidade protocolada em
12/06/2013 foi considerada intempestiva, sendo ela a que apresenta o que de fato ocorreu, ou
seja, o pedido de compensação em duplicidade que originou o saldo insuficiente” e que “Ao
perceber o erro da 1a Manifestação apresentamos a 2a fora do prazo, com o objetivo de evitar
essa confusão aos julgadores.”
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, não deve ser conhecido, eis que traz à colação matérias inéditas, não
integrantes da Manifestação de Inconformidade e não apreciadas pela instância a quo, conforme
será explicado na sequência.
Como relatado no acórdão recorrido, foram apresentadas duas Manifestações de
Inconformidade, sendo que a segunda não foi conhecida pela instância a quo. Confira-se, nos
trechos seguintes extraídos daquela decisão (destaques deste relator):
Para se aferir a tempestividade da Impugnação deve ser considerado o prazo de
30 dias contados da data da intimação da exigência. Este prazo é continuo, excluindo-
se o dia de início e incluindo-se o dia o do vencimento. Os prazos só se iniciam e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo. (Arts. 5o e 15
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.).
3.2 A autuada tomou ciência da intimação do Despacho Decisório em 17 de
setembro de 2012, segunda-feira (fl. 41), o prazo começou a correr em 18 de setembro
de 2012, terça-feira e teria por término o dia 18 de outubro de 2017, quinta-feira. A
primeira Manifestação de Inconformidade foi entregue em 15 de outubro de 2012 (fl.
47).
3.3 Sendo a Primeira Manifestação de Inconformidade tempestiva e cumpridos
os demais requisitos de admissibilidade dela se toma conhecimento.
3.4 Com relação à segunda Manifestação de Inconformidade, transcreve-se
abaixo o teor do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
3.5 Logo, não tendo a manifestante comprovado que ocorreu uma das hipóteses
previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 não se toma
conhecimento do teor da segunda Manifestação de Inconformidade da
manifestante.
O Recorrente afirma que a explicação sobre o pedido de compensação em
duplicidade que originou a não homologação do PER/DCOMP e demais razões de defesa
encontram-se na segunda Manifestação de Inconformidade, que, como se vê acima, não foi
conhecida pela instância a quo.
Considerando que não houve no Recurso contestação dos fundamentos jurídicos
adotados na decisão recorrida para denegação do pleito e que, segundo afirma o próprio
Recorrente, suas razões de defesa que justificavam o erro cometido encontravam-se consignadas
na segunda Manifestação de Inconformidade não conhecida pela instância a quo, o recurso não
deve ser conhecido, devido ao óbice da preclusão consumativa.
É que, nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-
a qualificação do impugnante;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

III-
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela apresentação da
primeira Manifestação de Inconformidade, na qual inexiste argumento relativo à duplicidade na
transmissão dos pedidos de compensação DCOMP’s de no 36969.79423.221211.13.02-1593 e no
34928.25931.221211.1.3.02-7085, nas quais foram informados os mesmos débitos de PIS e
COFINS do Período de Apuração 11/2011.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, situação que não se vislumbra
nas questões em apreço.
Dessa forma, em homenagem ao instituto da preclusão e ao princípio do duplo
grau de jurisdição norteadores do processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de
segundo grau tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso não
aduzidos na fase de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau,
momento em que se instaura a fase litigiosa do processo.
Ainda que fosse possível o conhecimento do recurso, melhor sorte não assistira ao
Recorrente, eis que o recurso é, na verdade, um pedido de cancelamento de PER/DCOMP, cuja
competência é de exclusividade da autoridade administrativa de jurisdição fiscal do contribuinte,
e não dos órgãos julgadores.
O próprio contribuinte deixa claro que cometeu erros no preenchimento do
PER/DCOMP, solicitando no recurso o cancelamento de um deles.
Sendo assim, não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida e
tampouco no Despacho Decisório de não homologação da compensação, eis que a irresignação
aqui examinada não é propriamente um recurso contra a não homologação de PER/DCOMP,
mas sim um pedido de retificação desta declaração, motivo por que não é possível a este
colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema por falta de competência
normativa para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do sujeito passivo, órgão legitimado e
competente para análise de pedidos dessa natureza.
Saliento que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que gerou
exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo
149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

Nesse quadro o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, seja pela
inovação recursal seja pela falta de competência do colegiado para apreciação de pedido de
cancelamento de PER/DCOMP.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921705/2012-08

Fl. 261
DF CARF MF
Original